Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO DA AUTORA SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO PLANO. MENSALIDADE. TABELA APRESENTADA PELO EMPREGADOR (SANTANDER). IDONEIDADE. PROVA EMPRESTADA. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. VALORES COBRADOS PELA SULAMERICA INFERIORES AOS CONSTANTES DA TABELA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao beneficiário o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato, desde que assuma o pagamento integral.
2. No caso dos autos, a autora questiona o valor cobrado, asseverando estar sendo cobrada em valor maior do que os funcionários da ativa.
3. Houve a inversão do ônus da prova e a demandada requereu que o empregador (Santander) fornecesse informações a respeito dos valores cobrados dos funcionários ativos, especialmente os que se encontravam na faixa etária da autora, e dos valores pagos pelo empregador.
4. A autora refuta a tabela apresentada pelo Banco, argumentando que deve ser adotada a tabela apresentada pela referida instituição financeira em outro processo, a qual, ademais, deve ser admitida como prova emprestada.
5. Desnecessária e descabida a adoção de prova emprestada, uma vez que a prova requerida foi apresentada nestes autos e não há razões que denotem a inidoneidade desta. Ademais, as supostas tabelas extraídas de outros autos não identificam o plano a que se referem, o estipulante, o período a que correspondem os valores ali apresentados, e a delimitação do valor cabível ao empregador e ao beneficiário.
6. Não se vislumbra qualquer abusividade, uma vez que os valores efetivamente cobrados da autora se revelam inferiores aos previstos na tabela apresentada.
7. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.